Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DESPACHO A fim de evitar qualquer nulidade processual e tendo em vista que a decisão que apreciou a liminar não abriu vista para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora